Tribunal: STF
Processo: ARE 1326963
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTIDADE DE CLASSE. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS ASSOCIADOS. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. PRELIMINAR DESACOLHIDA. 
    1. Em primeiro plano deve ser afastada a preliminar de ausência de autorização dos associados para atuação em juízo da ASMETO, uma vez que apesar de tal exigência ter se firmado com o julgamento pelo STF do RE 573.232/SC, julgado sob o rito da repercussão geral, o fato é que restou consolidado o entendimento de que a ausência desta autorização não é causa de reconhecimento automático da ilegitimidade processual e extinção do feito sem resolução de mérito, sendo possível a regularização da legitimidade em momento posterior à sentença, em decorrência da interpretação do artigo 284 do CPC/1973, vigente à época da propositura da ação. Precedente do STJ - RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1123833/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/03/2019. 
    2. No caso versado, necessário observar que junto com as contrarrazões (evento 73), assim como nos eventos 76 e 77, a entidade de classe apelada trouxe autorização expressa dos associados interessados, de modo a sanar a irregularidade da representação processual e afastar a hipótese de ilegitimidade de parte delineada no apelo estatal.
    MÉRITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A MEMBROS DO PODER JUDICIÁRIO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL OBJETO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL PLENO. PRECEDENTE QUE DEVE SER OBSERVADO. ARTIGO 927, INCISO V, DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA EM HARMONIA COM O PRECEDENTE. APELO IMPROVIDO. 
    3. No mérito a questão controvertida se refere exclusivamente ao exame da constitucionalidade dos artigos 75 e 75-A da Lei Estadual 1.614/2005, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência do Estado – IGEPREV, tendo sido objeto de apreciação pelo Colendo Tribunal Pleno na AP 0006429-68.2014.827.0000, onde foi proferido acórdão unânime declarando a inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 75, caput, incisos I e II e parágrafos 1º e 2º, inciso I, da Lei Estadual no 1.614, de 2005, a fim de que tais dispositivos não sejam aplicados ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e, proceder a declaração parcial de inconstitucionalidade com redução do texto do artigo 75-A da Lei Estadual no 1.614, de 2005 para retirar do seu conteúdo as expressões ‘atendidas as normas do art. 75 desta Lei’ e ‘demais’.
    4. De tal modo que a declaração de inconstitucionalidade firmada pelo Tribunal Pleno deve ser observada pelos juízes e tribunais aos quais estiverem vinculados – artigo 927, inciso V, do CPC, mostrandose em harmonia com esse posicionamento a sentença recorrida, a qual deve ser mantida integralmente. 
    5. Recurso conhecido e improvido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 40, § 20, da CF. 
    O recurso extraordinário não deve ser provido. Na hipótese, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas, o que não é cabível nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MAGISTRADO. APOSENTADORIA. LEI 1.614/2005 DO ESTADO DO TOCANTINS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.242.937-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
     Publique-se. 
          Brasília, 19 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator